Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728629-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS AGRAVADO: J T CONSULTORIA E REPRESENTACOES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASBAPI – Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de JT Consultoria e Representações EIRELI - EPP, em que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (ID 28803691). A agravante afirma, em síntese, que demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas do processo, porquanto juntou, além da declaração de hipossuficiência, Balanço Patrimonial, extratos bancários dos três últimos meses e Declaração de Crédito e Débitos de Tributos Federais, os quais comprovam sua hipossuficiência econômica. Aduz que o juízo a quo, ao entender que “não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio”, deixou de se debruçar sobre os documentos juntados, sequer indicou os motivos concretos para o indeferimento do pedido. Argumenta que possuía convênio (Acordo de Cooperação Técnica) firmado com o INSS, o que possibilitava os descontos da taxa associativa diretamente dos benefícios previdenciários dos seus associados, porém, em 30/07/2019, tal convênio cessou, não dispondo de outro meio de arrecadação financeira, de modo que se encontra impossibilitada de assumir despesas judiciais. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Acerca dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Com efeito, a lei processual em vigor, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Deixou, assim, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Há de se salientar, ademais que, em se tratando de pessoa jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No presente caso, o juízo a quo indeferiu a benesse vindicada, sob o fundamento de que a agravante não teria “comprovado a sua impossibilidade de arcar com tais encargos”. Confira-se: (...) No caso, a pessoa jurídica encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a nem mesmo a presença de dívidas e protestos, ou até eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a pessoa jurídica pode ter outros bens suficientes para saldá-las. (...) (grifo nosso) De fato, embora o último Balanço Patrimonial (2020) aponte saldo negativo em todas as contas bancárias (Caixa Econômica Federal, Bradesco, BRB, SICOOB), somando ativo e passivo no valor de R$121.555,64, o documento indica, outrossim, patrimônio líquido no importe de R$106.527,31 positivo (ID 28803694). Ademais, o extrato bancário acostado ao ID 28803694 – p. 10 demonstra a existência de saldo positivo de aplicação (RDC – Longo CDI) no valor de R$37.397,18. Ora, a concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, sendo cabível somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Por fim, em que pese a rescisão do acordo de cooperação técnica firmado com o INSS (ID 101885217 dos autos de origem), o estatuto social da agravante, em seu artigo 3o, dispõe que a taxa para a manutenção da associação poderá descontada da folha de pagamento, seja pelo INSS ou pelo Governo Federal (ID 101885202 do processo de referência). Com efeito, considerando que a agravante tem por finalidade defender não só beneficiários do INSS, mas, também, aposentados e pensionistas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como militares reformados e da reserva, além dos pensionistas de militares, a tese de que não dispõe de outro meio de arrecadação financeira não se sustenta. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, constata-se que a situação fática da agravante não lhe autoriza litigar sob o pálio da justiça gratuita. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora